Tribunal: TJMT
Processo: 1007006-91.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007006-91.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE MARIA CRUZ MATOS - CPF: 580.914.081-53 (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇO ESSENCIAL - PAGAMENTO DA FATURA APÓS O VENCIMENTO, MAS ANTES DO CORTE - MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO POR TEMPO DESARRAZOADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto se trata de serviço essencial, especialmente, quando inexiste faturas pendentes de pagamento.

2.

Estando demonstrado nos autos que a concessionária de serviços públicos foi negligente ao não agir com a cautela necessária antes de efetuar o corte de energia elétrica, a fim de verificar em seus dados cadastrais os pagamentos dos boletos que se encontravam inadimplidos, deve responder pelos danos morais causados ao consumidor.

3. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

4. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.º
1007006-91.2019.8.11.0002
,

proposta em seu desfavor por
JOSE MARIA CRUZ MATOS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, consoante Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça, considerando ser extracontratual a relação discutida; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
a unidade consumidora a qual faz referência a parte recorrida, teve o fornecimento suspenso motivado por débito em virtude do inadimplemento da fatura referente a consumo de energia elétrica
”, alegando ter adotado o trâmite legal para proceder o corte bem como ter agido em exercício regular de seu direito, motivo pelo qual defende inexistir condenação por danos morais.

Reitera que “
houve a devida suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência de faturas na UC da autora
”, não tendo que se falar em corte indevido, eis que o consumidor estava inadimplente com sua obrigação contratual, foi notificado acerca da suspensão e não comprovou que havia pago a fatura antes de ter sua luz cortada.

Expõe que “
agiu em pleno exercício regular de direito ao realizar a suspensão na unidade consumidora, ante a ausência do pagamento das faturas, conforme o art. 172, I, §1º da Resolução 414/2010 da ANEEL
”, citando ainda que “
em seu art. 176, prevê as hipóteses em que, havendo a suspensão no fornecimento de energia elétrica, o serviço deve ser restabelecido, que de certo foi fielmente cumprido por esta demandada
”.

Por fim, considerando que o valor arbitrado a título de danos morais “
ultrapassa o limite da razoabilidade e da proporcionalidade, deixando de exercer o papel de compensação para se configurar em inadmissível instrumento de locupletamento ilícito
”, pugna pela sua minoração.

A parte apelada, por sua vez, ao interpor suas contrarrazões recursais, explicita que, “
mesmo tendo pago todos as faturas de energia elétrica em data de 26/04/2019, incluindo ai as faturas do mês de outubro/2018 e do mês de março de 2019
”, a apelante, em 24 de maio de 2019, um mês após o adimplemento dos débitos, suspendeu o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, sendo reestabelecida apenas em 31 de meio de 2019, 7 (sete) dias depois.

Diante dos fatos apresentados, pugna pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença exarada, defendendo que o valor fixado a título de danos morais é proporcional ao dano praticado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.º 1007006-91.2019.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, consoante Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça, considerando ser extracontratual a relação discutida; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Pois bem.

Narra o autor em sua petição inicial que em 24 de maio de 2019 foi efetuada a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, de n.º 6/1274216-9, mesmo sem possuir débitos inadimplidos.

Ao buscar informações junto à ré, foi informado que o corte no fornecimento se deu em virtude do inadimplemento das faturas referentes aos meses de outubro de 2018 e março de 2019.

Cita que, mesmo comprovando que as referidas faturas estavam adimplidas, o fornecimento de energia elétrica em sua residência só foi reestabelecido em 31 de maio de 2019, 7 (sete) dias após a interrupção.

Assim, considerando ilícito os atos praticados e imputando à ré culpa pelas situações constrangedoras, angustiantes e vexatórias vivenciadas, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de que seja ressarcido pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, considerando ter o autor sofrido danos em decorrência da suspensão indevida de energia elétrica.

Irresignada, interpôs a concessionária de energia elétrica recurso de apelação, alegando, em síntese, que “
a unidade consumidora a qual faz referência a parte recorrida, teve o fornecimento suspenso motivado por débito em virtude do inadimplemento da fatura referente a consumo de energia elétrica
” (id. 128998228 - Pág. 4), motivo pelo qual defende inexistir condenação por danos morais.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Ao caso, cumpre esclarecer que, apesar de a parte autora ter adimplido as faturas referentes aos meses de outubro de 2018 e março de 2019 em atraso, tal fato de se deu em 26 de abril de 2019 (ids. 128998187 e 128998188); e o corte no fornecimento ocorreu apenas em 31 de maio de 2019.

Assim, resta demonstrado a negligência da concessionária ao proceder o corte no fornecimento de energia elétrica, eis que deixaram de verificar o adimplemento do débito em seus sistemas informatizados.

Ainda, importa mencionar que, mesmo demonstrado à ré que os débitos em referência já haviam sido adimplidos, esta reestabeleceu o fornecimento de energia elétrica somente 7 (sete) dias após ter realizado o corte, ficando o autor todo esse tempo sem o serviço essencial.

Dessa forma, verifica-se que, ainda que o autor tenha efetuado o adimplemento do débito em atraso, este se deu bem antes da data do corte do fornecimento de energia elétrica, motivo pelo qual a interrupção do serviço deve ser considerada indevida.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA.
PAGAMENTO DA FATURA APÓS O VENCIMENTO, MAS ANTES DO CORTE
-
SERVIÇO INEFICIENTE
-
ATO ILÍCITO CARACTERIZADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando que a concessionária de serviços públicos tem o dever de prestar serviços de qualidade e eficientes, e tendo em vista a facilidade e rapidez ao acesso das informações por meio dos recursos tecnológicos atualmente disponíveis, caracteriza conduta ilícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando a fatura já estiver quitada, mesmo que esta tenha sido paga posteriormente ao vencimento. 2.
A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto se trata de serviço essencial, especialmente, quando inexiste faturas pendentes de pagamento
. 3.
Forçoso reconhecer a ilicitude na conduta da concessionária e a responsabilidade de reparar os danos causados ao usuário
. [...] (TJMT - N.U 1007437-28.2019.8.11.0002, Turma Recursal Cível, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OCORRIDA NO MESMO DIA EM QUE FOI PROVIDENCIADO O PAGAMENTO DE DÉBITO EM ATRASO DEVIDAMENTE COMUNICADO COM ANTECEDÊNCIA À PARTE CONSUMIDORA, REALIZADA, PORÉM, EM DECORRÊNCIA DE DÉBITO ANTIGO - ILICITUDE -
MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO POR TEMPO DESARRAZOADO MESMO DEPOIS DE ADIMPLIDO O DÉBITO EM ATRASO
-
ILICITUDE
-
FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADAS
-
DANO MORAL PRESUMIDO
- ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - ARBITRAMENTO E CITAÇÃO, RESPECTIVAMENTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] (TJMT - N.U 0000139-72.2014.8.11.0003, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO -
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
- CONTA PAGA 05 (CINCO) DIAS APÓS O VENCIMENTO -
CORTE EFETUADO 02 (DOIS) MESES DEPOIS DA DATA DO PAGAMENTO
- RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONDENAÇÃO EM VALOR JUSTO E ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE - OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a apelação ataca os fundamentos da sentença, restando atendido o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito, de modo a demonstrar as razões de seu inconformismo com o decisum prolatado, a teor do disposto no artigo 514 do CPC.
Estando demonstrado nos autos que a concessionária de serviços públicos foi negligente ao não agir com a cautela necessária antes de efetuar o corte de energia elétrica, a fim de verificar em seus dados cadastrais os pagamentos dos boletos que se encontravam inadimplidos, deve responder pelos danos morais causados ao consumidor
.
Não merece reparo a indenização por dano moral arbitrada em valor adequado às circunstâncias da lide, bem como em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. (TJMT - N.U 0068465-69.2009.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2012, Publicado no DJE 22/02/2012)

Assim, verificado o evento moralmente danoso, com a indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do autor, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor arbitrado de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a tít
ulo de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios ao patamar de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022